Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para aplicação da lei penal, quando se trata de paciente acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de furtos qualificados mediante fraude e concurso de pessoas e lavagem de valores.
2. A gravidade dos delitos revela-se pela notícia de organização extremamente estruturada, que pratica crimes no ambiente cibernético, em diversas localidades e age de maneira ágil para pulverizar as quantias subtraídas, dificultando e/ou impossibilitando as investigações e a restituição do dinheiro às vítimas.
3. Inexistindo comprovação que o paciente seja o único apto a cuidar de sua genitora e de sua avó, não pode ser acolhida a tese do cabimento e necessidade a prisão domiciliar.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da ordem econômica, evitando-se a reiteração delitiva e, também para a aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.